Tribunal: TJBA
Processo: 8032299-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8032299-68.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE:
MATHEUS PEREIRA SANTOS, CIRO MASCARENHAS MATO GROSSO DE SOUSA e MAÍRA VITÓRIA ROSÁRIO RAMOS

IMPETRADO:
2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR

PACIENTE:
F
Á
BIO DE BRITO SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

1-
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRESENÇA
DE DOIS
DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
NECESSIDADE DE ASSEGURAR

APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

3

-
CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob
nº.

8032299-68.2026.8.05.0000
, tendo
MATHEUS PEREIRA SANTOS, CIRO MASCARENHAS MATO GROSSO DE SOUSA e MAÍRA VITÓRIA ROSÁRIO RAMOS
, como Impetrante
s
e, na condição de Paciente,
F
Á
BIO DE BRITO SILVA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR